Tribunal: TJSP
Processo: 2230863-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de constituição de servidão administrativa – Recurso contra decisão que deferiu o levantamento de 50% e não de 80% do valor do depósito, tendo em vista o recebimento de ofício expedido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Paranavaí-PR, nos autos no 0010545-48.2029.8.16.0150, que determinou o arresto de valores a serem eventualmente atribuídos ao advogado que atua como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de constituição de servidão administrativa – Recurso contra decisão que deferiu o levantamento de 50% e não de 80% do valor do depósito, tendo em vista o recebimento de ofício expedido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Paranavaí-PR, nos autos no 0010545-48.2029.8.16.0150, que determinou o arresto de valores a serem eventualmente atribuídos ao advogado que atua como patrono dos agravantes - Decisão que não é abusiva ou teratológica – Livre convencimento do juiz – Interlocutória mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230863-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
EDUARDO ANTÔNIO MEIRELLES PICCHI, TALES PICCHI ALVES, MARCIO
PICCHI MESQUITA DE OLIVEIRA e MARIA ANTONIETA MEIRELLES
PICCHI (ESPÓLIO), é agravado MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2230863-23.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juíza de primeiro grau: Bruna Carrafa Bessa Levis
Agravante: Eduardo Antônio Meirelles Picchi e outros
Agravada: Mata de Santa Genebra Transmissão S/A
Voto no 33179
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de constituição de
servidão administrativa
Recurso contra decisão que
deferiu o levantamento de 50% e não de 80% do valor do
depósito, tendo em vista o recebimento de ofício expedido
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Paranavaí-PR, nos autos
no 0010545-48.2029.8.16.0150, que determinou o arresto de
valores a serem eventualmente atribuídos ao advogado que
atua como patrono dos agravantes - Decisão que não é
abusiva ou teratológica Livre convencimento do juiz
Interlocutória mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Eduardo Antônio Meirelles Picchi e outros contra decisão proferida pela
MMa. Juíza da Vara da Fazenda Pública de Jundiaí, que em ação de
constituição de servidão administrativa movida por Mata de Santa Genebra
Transmissão S/A, deferiu o levantamento de 50% e não de 80% do valor do
depósito efetivado a título de indenização prévia, tendo em vista o
recebimento do ofício expedido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Paranavaí, que determinou o arresto de valores referentes a honorários
sucumbenciais
e
contratuais
reconhecidos
nos
autos
no
0010545-48.2029.8.16.0150, em favor de Marcos Viana de Oliveira, na
proporção de 1/3, visto que atuou como assistente técnico em uma série de
processos patrocinados pela extinta sociedade de advogados Santos,
França Advogados Associados, da qual fazia parte o advogado dos ora
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
3
Inconformados, visam os recorrentes a reforma
da decisão que restringiu o levantamento do depósito a 50%. Alegam que
não há nos autos valores depositados a título de honorários sucumbenciais
ou contratuais porque sequer houve sentença de mérito. Aduzem que
Marcos Viana de Oliveira não trouxe aos autos contrato de honorários,
tampouco a forma como estes foram acordados. No mais, em se tratando de
dívida atribuída ao patrono que atua nos autos da servidão administrativa,
ainda restam os 20% que permanecerão depositados até o final da
demanda.
Ao final, com base nos artigos 33 e 34 do
Decreto-lei no 3.365/41, postulam o provimento do recurso e a autorização
para o levantamento de 80% dos valores depositados.
Contraminuta às fls. 45/51.
É o relatório.
Em análise das peças contidas nos autos, verifico
que se trata de ação de constituição de servidão administrativa movida por
Mata de Santa Genebra Transmissão S/A em face dos agravantes.
Efetuado o depósito a título de indenização
prévia, antes de apreciar o pedido de levantamento de 80% do valor por
parte dos agravantes, houve por bem a magistrada determinar a publicação
de edital para conhecimento de terceiros. E considerando o recebimento de
ofício expedido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Paranavaí, que
determinou o arresto de valores referentes a honorários sucumbenciais e
contratuais
reconhecidos
nos
autos
no
0010545-48.2029.8.16.0150,
restringiu o levantamento do depósito nos autos a 50%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
4
Trata-se de quantia reconhecida como devida em
favor de Marcos Viana de Oliveira, na proporção de 1/3, visto que este atuou
como assistente técnico em uma série de processos patrocinados pela
extinta sociedade de advogados Santos, França Advogados Associados, da
qual fazia parte o advogado que atualmente patrocina a causa em favor dos
ora agravantes.
Embora os agravantes aleguem que não há nos
autos valores depositados a título de honorários sucumbenciais ou
contratuais porque sequer houve sentença de mérito, entendo que agiu de
forma prudente a magistrada de primeiro grau ao determinar a reserva de
30% do depósito para que se possa eventualmente dar cumprimento à
decisão de arresto proferida pelo Juízo do Estado do Paraná, que por sua
vez reconheceu que o patrono que atua na ação expropriatória é devedor de
Marcos Viana de Oliveira.
O fato de Marcos Viana de Oliveira não ter
trazido aos autos contrato de honorários, tampouco a forma como estes
foram acordados não afasta a higidez da decisão do magistrado que atua
nos autos no 0010545-48.2029.8.16.0150, que repita-se, reconheceu que
tais valores são a ele devidos, uma vez que a ação de cobrança está em
fase de cumprimento de sentença (fl. 12).
No caso em tela, não verifico óbice em manter a
reserva dos valores depositados, pois caso a demanda seja favorável aos
agravantes, serão devidos honorários de sucumbência ao seu patrono, que
possui dívida líquida e certa reconhecida pelo juízo do Paraná.
No mais, entendo que não haverá prejuízo aos
agravantes, pois os valores (30%) apenas foram reservados, sendo
indeferido o levantamento. E caso, ao final, haja determinação de remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
5
desses valores aos autos em fase de execução no Paraná, estes serão
retirados da parte que caberia ao patrono a título de honorários advocatícios
e não da indenização devida aos expropriados.
É o que se conclui da análise da decisão que
precede à agravada e que restringiu o levantamento do depósito a 50%.
Veja-se o excerto a seguir:
“Anote-se, pois, o arresto deferido e comunicado
pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranavaí-PR,
ficando
vedado,
nestes
autos,
qualquer
levantamento de valores em favor do Dr. Paulo
Roberto dos Santos.
Todavia, comunique-se ao Juízo arrestante que,
nesta fase processual, revela-se inviável a
remessa dos valores à sua disposição, pois ainda
não há definição dos montantes devidos ao Dr.
Paulo Roberto dos Santos a título de honorários
sucumbenciais e contratuais. A questão será
apreciada
oportunamente,
e
em
outros
incidentais, na medida em que, no que toca aos
honorários sucumbenciais, parte dos representados revogou o mandato outrora
conferido ao Dr. Paulo, constituindo novos
patronos,
e
no
que
toca
aos
honorários
contratuais, não há pedido de reserva nestes
autos, até então formulado.
Nesta toada, a definição dos valores devidos ao
Dr. Paulo Roberto dos Santos a título de
honorários sucumbenciais e contratuais é questão
a ser apreciada oportunamente, mediante prévia
oitiva de todos interessados, providência que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
6
se adotará nesta fase processual, a fim de evitar
tumulto ao andamento regular do feito, ainda em
fase de perícia.” (grifos do original)
Desta forma, entendo que agiu com correta
cautela a magistrada de primeiro grau ao determinar a reserva e deferir o
levantamento de apenas 50% da indenização prévia depositada aos autos,
decisão que poderá ser modificada mais adiante, considerando a necessária
dilação a respeito do tema com a oitiva dos interessados.
Portanto, entendo que nesta fase processual é
prematura o levantamento de 80% do depósito, sob pena de se frustrar a
execução em andamento no Estado do Paraná.
No mais, correta a decisão que antes de liberar o
levantamento de porcentagem maior, determinou a expedição de ofício ao
magistrado do Paraná para que informasse o valor exato devido naqueles
autos (fl. 28), até o momento não informado.
Por fim, entendo que a decisão agravada está
devidamente fundamentada e não deve ser modificada. Apenas quando
evidente a ilegalidade da decisão interlocutória, ou eventual desvio de
finalidade, ou mesmo abuso de poder do juiz ensejaria a substituição do
juízo valorativo do juízo monocrático pela instância recursal.
Salvo
hipóteses
de
ilegalidade
ou
arbítrio
manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda de
direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao Tribunal ad
quem a substituição do juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230863-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33179
7
matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator